Tribunal: TJSP
Processo: 1033714-93.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional julgada improcedente, com consequente apelo do autor. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Tarifa de avaliação do bem. Cobrança lícita. Prestação do serviço satisfatoriamente

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional julgada improcedente, com consequente apelo do autor. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Tarifa de avaliação do bem. Cobrança lícita. Prestação do serviço satisfatoriamente demonstrada pela instituição financeira. Tarifa de registro de contrato. Cobrança ilícita. Não demonstração da prestação do serviço. SEGURO Exigência abusiva. Contratação do seguro sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. COMISSÃO DE PERMÂNECIA. Alegação de cobrança mascarada. Ocorrência. Limitação de tal encargo nos termos da súmula 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Restituição dos juros contratuais incidentes sobre os valores a serem repetidos. Inadmissibilidade. Recurso Especial no 1.552.434-GO, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro e de tarifa de registro de contrato, bem como para limitar a cobrança da comissão de permanência nos termos da súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determinada a repetição na forma simples de valores comprovadamente pagos a maior, autorizada a compensação.